Tribunal: STF
Processo: Rcl 60467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. ADVOGADO AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF, ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Russomano Advocacia S.S. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010462-24.2021.5.03.0114, pela qual teriam sido inobservados os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração da prestação de serviços advocatícios na condição de advogada autônoma, contrariando decisões desta Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que, nos julgados paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Cita decisões monocráticas desta Corte em casos análogos, em sede de reclamação, as quais reconheceram a legalidade da relação ora questionada.

 4.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a propositura de execução provisória na instância de origem, autuada sob o nº 0010649-95.2022.5.03.0114. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	No caso presente, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 7.	Ressalto que a análise empreendida neste momento processual circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida prevista no art. 300 do CPC c/c o art. 989, inc. II, do mesmo Diploma Legal, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido final e ao risco de dano irreparável.

 8.	Nessa perspectiva, anoto que a decisão reclamada (e-doc. 4), proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que negou seguimento a recurso de revista, o qual, por sua vez, foi manejado em face de acórdão daquela Corte regional, que, mantendo a sentença de primeira instância, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre escritório de advocacia e advogada autônoma.

 9.	Na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, verifico que há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, tal como parcerias e terceirização, inclusive a contratação de advogados autônomos por parte de escritórios.

 10.	Especificamente sobre a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal, sem que isso tenha implicado o tradicional vínculo celetista, cito decisões proferidas nos seguintes processos:  Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

 11.	Quanto ao periculum in mora, consta dos autos que foi proposta execução provisória da sentença, autos nº 0010649-95.2022.5.03.0114, em trâmite perante a 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (e-doc. 31), o que pode ensejar a prática de atos constritivos em desfavor da parte reclamante.

 12.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0010462-24.2021.5.03.0114, bem como da Execução Provisória de Sentença nº 0010649-95.2022.5.03.0114, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

 13.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, bem como ao Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Belo Horizonte/MG, perante o qual tramita o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010649-95.2022.5.03.0114.

 14.	Solicitem-se informações ao Órgão judicial reclamado (7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho), que deverá observar o prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 15.	Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, Viviane Maria de Oliveira (endereço no e-doc. 1, p. 1), para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 16.	Decorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator